Tribunal: TJDFT
Processo: 0748089-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. fixação. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos refere-se às necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros.
2. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade do infante e à possibilidade do genitor, além da preservação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Ante a constatação de que os parâmetros de fixação de alimentos, adotados em Instância ordinária, guardam consonância com a garantia constitucional de assistência recíproca entre ascendentes e descendentes, constante do artigo 229 da Carta Magna, bem como resguardam o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade, inadmissível a pretensão de abrandamento da obrigação imposta.
4. Recurso desprovido.